Tribunal: TJDFT
Processo: 0733924-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733924-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ENILCIO JONES DE MEDEIROS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por ENILCIO JONES DE MEDEIROS em face da decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança por ele impetrado contra decisão do JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA (ID 75242989). O impetrante alega que o fundamento da decisão foi que, no caso, caberia agravo de instrumento. Todavia, não foi considerado que o prazo para o recurso já havia se exaurido. É o relatório. Decido. O pedido de reconsideração somente é possível nas decisões que envolvam questões não suscetíveis de preclusão (matérias de ordem pública), que podem ser modificadas pelo juiz de ofício. A retratação da decisão, na hipótese, é incabível em decorrência da preclusão judicial (pro judicato). A reforma deve ser requerida por meio do recurso cabível. Ressalte-se ainda que a decisão deixou claro que “não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial revestida de preclusão. A admissão da ação mandamental em tais hipóteses significaria transformá-la em verdadeiro recurso com prazo ampliado de 120 dias”. Portanto, não há razão para a reconsideração da decisão. Indefiro o pedido. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator